Tribunal: TJMT
Processo: 1020125-36.2018.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020125-36.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), PE DE ROSA CALCADOS LTDA - ME - CNPJ: 05.967.921/0001-41 (APELANTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), MAYRELEY LEBRE ROSA - CPF: 388.250.151-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CARÊNCIA DE AÇÃO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. INOCORRÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA REGULAR. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória fundada em Cédula de Crédito Bancário, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 302.451,87. A sentença rejeitou os embargos monitórios que alegavam carência de ação, abusividade dos encargos e excesso de execução.

Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento da carência de ação por ausência de liquidez e certeza do título; (
ii
) declaração de abusividade dos encargos
contratuais e capitalização irregular de juros; (
iii
) afastamento da comissão de permanência cumulada com outros encargos; e (
iv
) revisão integral do valor cobrado com exclusão dos encargos indevidos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) saber se a documentação apresentada é suficiente para demonstrar a liquidez e certeza do crédito na ação monitória; (
ii
) saber se a capitalização de juros em cédula de crédito bancário é permitida; (
iii
) saber se houve cobrança indevida de comissão de permanência cumulada com outros encargos; e (
iv
) saber se foi demonstrado excesso de execução nos valores cobrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação monitória destina-se àquele que possuir prova escrita sem eficácia de título executivo, mas capaz de demonstrar razoavelmente a existência de um crédito, conforme art. 700 do CPC. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que para a admissibilidade da ação monitória não é necessária apresentação de prova robusta, sendo suficiente que os documentos permitam juízo de probabilidade acerca do direito afirmado.

A Cédula de Crédito Bancário, regulamentada pela Lei n. 10.931/2004, constitui título executivo extrajudicial que representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, conforme art. 28 da referida lei. A documentação apresentada permite identificação da relação jurídica entre as partes, valor originalmente contratado, condições de pagamento e evolução do saldo devedor.

A capitalização de juros em cédulas de crédito bancário é expressamente permitida pelo art. 28, § 1º, inciso I, da Lei n. 10.931/2004, que autoriza a pactuação de juros sobre a dívida, capitalizados ou não, independentemente de cláusula contratual específica.

A comissão de permanência foi aplicada em substituição aos juros remuneratórios após o inadimplemento, com base no Fator Acumulado de Comissão de Permanência divulgado pelo Banco Central, em conformidade com as normas regulamentares e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidada no REsp 1.058.114/RS.

O alegado excesso de execução deve ser apontado de forma objetiva, com apresentação de planilhas de cálculo que demonstrem especificamente os supostos erros, conforme art. 702, § 2º, do CPC. As alegações limitaram-se a argumentos genéricos sobre abusividade dos encargos, sem demonstração concreta dos supostos erros de cálculo.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por PE DE ROSA CALÇADOS LTDA - ME e MAYRELEY LEBRE ROSA contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 302
.
451
,
87 (
trezentos e dois mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e oitenta e sete centavos
), com base em Cédula de Crédito Bancário nº 332.510.754.

A ação monitória teve origem em contrato de crédito bancário firmado em abril de 2016, no valor original de R$ 203
.225,76
, com previsão de pagamento parcelado em 64 prestações mensais. Em razão do inadimplemento, o banco ajuizou a ação cobrando o valor atualizado com encargos.

Os réus apresentaram embargos à monitória alegando: (i) carência de ação por iliquidez, incerteza e inexigibilidade do título; (
ii
) inépcia da inicial por ausência de documentos essenciais; (
iii
) abusividade dos juros e encargos; (
iv
) indevida cumulação da comisso de permanência com outros encargos; (v) aplicabilidade do CDC; e (vi) excesso de execução.

O juízo de primeiro grau rejeitou as preliminares e julgou improcedentes os embargos, constituindo o título executivo judicial. Os embargos de declaração foram rejeitados.

No recurso de apelação, os réus reiteram os argumentos dos embargos, sustentando: ausência de liquidez e certeza do título; abusividade dos encargos contratuais; consolidação irregular de contratos anteriores; violação da boa-fé objetiva;
excesso do valor pretendido;
capitalização
indevida de juros; ausência de fundamentação da sentença; e necessidade de prova pericial contábil.

O banco apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.
(id. 318236966)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre analisar as questões preliminares suscitadas pelos apelantes, notadamente a alegada carência de ação por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título, bem como a suposta inépcia da inicial.

A ação monitória, disciplinada no artigo 700 do Código de Processo Civil, destina-se àquele que possui prova escrita sem eficácia de título executivo, mas capaz de demonstrar razoavelmente a existência de um crédito. O procedimento monitório não exige prova robusta e inequívoca da obrigação, sendo suficiente que os documentos permitam juízo de probabilidade acerca do direito afirmado, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

No caso em análise, a petição inicial foi instruída com a Cédula de Crédito Bancário nº 332.510.754 e planilha detalhada de evolução do débito, documentos que, em conjunto, conferem à pretensão a clareza necessária quanto à origem e evolução da dívida. A Cédula de Crédito Bancário constitui título de crédito regulado pela Lei nº 10.931/04, dotado de executividade e representativo de dívida líquida, certa e exigível.

Contrariamente ao alegado pelos apelantes, a documentação apresentada é suficiente para demonstrar a relação jurídica entre as partes e o montante devido, possibilitando o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, como efetivamente ocorreu com a apresentação dos embargos monitórios. A alegação de que a dívida seria
ilíquida e incerta por decorrer de consolidação de débitos anteriores não caracteriza carência de ação, mas questão de mérito a ser devidamente analisada.

Assim, rejeito as preliminares arguidas pelos apelantes.

Quanto ao mérito, tem-se que a
relação jurídica estabelecida entre as partes enquadra-se, inequivocamente, como relação de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, tal circunstância não implica automática inversão do ônus da prova ou presunção de ilegalidade dos encargos pactuados.

A inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, constitui faculdade judicial condicionada à verossimilhança da alegação ou à hipossuficiência do consumidor, que pode ser técnica ou informacional. No presente caso, embora os apelantes tenham alegado irregularidades nos cálculos e encargos aplicados, não demonstraram de forma concreta e específica os vícios apontados, limitando-se a alegações genéricas.

Os apelantes sustentam a abusividade dos encargos contratuais, especialmente quanto à
capitalização
de juros e à cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios. Tais argumentos, contudo, não merecem acolhimento.

Relativamente à
capitalização
de juros, a Lei nº 10.931/04, em seu artigo 28, § 1º, inciso I, autoriza expressamente que na Cédula de Crédito Bancário sejam pactuados "os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização
, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação;
". A jurisprudência dos tribunais superiores consolidou-se no sentido de que a capitalização mensal de juros em Cédula de Crédito Bancário é lícita, independentemente de pactuação expressa específica, desde que prevista no instrumento contratual.

Portanto, não há ilegalidade na capitalização de juros aplicada no presente caso, tratando-se de prática expressamente autorizada pela legislação específica que rege o título.

No tocante à comissão de permanência, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça
, cristalizada nas Súmulas 30, 294 e 296, estabelece que tal encargo é válido quando calculado pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato, desde que não cumulada com correção monetária, juros remuneratórios ou moratórios e multa contratual.

A análise da planilha de débito demonstra que, durante o período de normalidade contratual, foram aplicados juros remuneratórios mensais de 2,8%. Após o inadimplemento, a partir de 20/09/2016, passou-se a aplicar comissão de permanência com base no Fator Acumulado de Comissão de Permanência (FACP), em substituição aos encargos de normalidade.

A jurisprudência do STJ, consolidada no julgamento do REsp 1.058.114/RS (recurso repetitivo), estabelece que é válida a cláusula que institui comissão de permanência para o período de inadimplência, desde que não cumulada com correção monetária, juros remuneratórios ou moratórios e multa contratual.

A análise da planilha de débito apresentada pelo banco demonstra que a comissão de permanência foi aplicada isoladamente no período de inadimplemento, sem cumulação com outros encargos moratórios, observando-se os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência dominante. Os apelantes, por sua vez, não apresentaram planilha alternativa demonstrando especificamente onde residiria o alegado excesso ou quais encargos seriam indevidos.

Os apelantes alegam excesso de execução, sustentando que o valor cobrado apresenta irregularidades decorrentes da aplicação de encargos abusivos e da capitalização indevida de juros. Contudo, tal alegação não foi devidamente comprovada.

O artigo 702, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece que, nos embargos à ação monitória, quando o devedor alegar excesso no valor cobrado, deverá declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Os apelantes limitaram-se a impugnar
genericamente os encargos aplicados, sem apresentar cálculo alternativo que demonstrasse concretamente o alegado excesso.

A planilha de débito apresentada pelo banco foi elaborada com base nos termos do contrato celebrado entre as partes, observando-se as cláusulas pactuadas e as normas emanadas do Banco Central do Brasil. Inexiste demonstração cabal de cobrança de valores abusivos ou excessivos, pois os encargos praticados limitam-se aos contratualmente previstos.

Os apelantes sustentam que a dívida cobrada decorre de consolidação irregular de contratos anteriores, cuja documentação não foi juntada aos autos. Tal argumento não prospera.

A Cédula de Crédito Bancário apresentada indica expressamente que o valor contratado
destina-se
ao pagamento do saldo devedor de dívidas anteriores, especificando as operações consolidadas (BB GIRO EMPRESA nº 332.508.775 e nº 332.509.672), com indicação dos respectivos valores.
(Id. 318236882)
Trata-se de operação de novação, expressamente reconhecida pelas partes, que extingue as obrigações anteriores e
cria nova
relação jurídica.

A novação, prevista nos artigos 360 e seguintes do Código Civil, constitui forma de extinção das obrigações mediante a criação de nova dívida destinada a substituir e extinguir a anterior. No caso em análise, a consolidação dos débitos anteriores em nova Cédula de Crédito Bancário caracteriza novação objetiva, sendo desnecessária a apresentação dos contratos originários, uma vez que foram substituídos pelo novo instrumento.

Os apelantes alegam ausência de fundamentação adequada da sentença, sustentando que o magistrado não enfrentou analiticamente os argumentos apresentados nos embargos monitórios. Tal alegação não merece acolhimento.

A sentença recorrida analisou todas as questões relevantes suscitadas pelas partes, rejeitando fundamentadamente as preliminares arguidas e enfrentando o mérito da
controvérsia. O magistrado examinou a suficiência da prova escrita apresentada, a legalidade dos encargos contratuais e a ausência de demonstração concreta do alegado excesso de execução.

A fundamentação judicial não exige o exame pormenorizado de cada argumento das partes, sendo suficiente que o julgador enfrente as questões centrais da lide de forma clara e coerente, como efetivamente ocorreu no caso em análise.

Os apelantes sustentam a necessidade de realização de prova pericial contábil para apuração do saldo devedor efetivamente devido. Contudo, tal providência mostra-se desnecessária no caso concreto.

A ação monitória pressupõe a existência de prova escrita suficiente para demonstrar a probabilidade do direito afirmado. A complexidade dos cálculos ou a discussão sobre encargos contratuais não justifica, por si só, a realização de prova pericial, especialmente quando os apelantes não apresentaram elementos concretos que demonstrassem a incorreção dos valores cobrados.

Ademais, os apelantes tiveram ampla oportunidade de impugnar especificamente os cálculos apresentados e de oferecer planilha alternativa, o que não fizeram de forma adequada, limitando-se a alegações genéricas sobre a abusividade dos encargos.

A análise detida dos autos revela que a sentença recorrida
encontra-se
em perfeita consonância com o ordenamento jurídico vigente e com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. A prova escrita apresentada pelo banco é suficiente para embasar a ação monitória, os encargos aplicados observam os parâmetros legais e jurisprudenciais, e não há demonstração concreta de excesso de execução.

Os argumentos apresentados pelos apelantes, embora respeitáveis, não são suficientes para desconstituir a presunção de liquidez e certeza conferida à Cédula de Crédito Bancário e ao demonstrativo de débito apresentados. A mera alegação de
abusividade, desacompanhada de prova robusta, não é suficiente para afastar a validade dos encargos contratualmente previstos.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação, por tempestivo e adequadamente fundamentado, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno as partes apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de apelação, que fixo em 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, considerando a ausência de condenação em verba honorária na sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026